Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710205-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE, PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI AGRAVADO: CARLOS ANTONIO AMORIM SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56957165) interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE e PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de produção antecipada da prova ajuizada por CARLOS ANTÔNIO AMORIM SILVA em desfavor dos agravantes, indeferiu os quesitos apresentados pelos requeridos. Eis o teor do decisório combatido (ID 56957171): O perito juntou nova proposta de honorários (ID 180992483). As partes foram intimadas. A parte requerida manifestou ciência e nada requereu. O autor apresentou pedido para que seja determinado que o requerido seja responsável pelo recolhimento do valor de acréscimo da perícia, apontado na manifestação do perito de ID 180992483. Da análise da manifestação do perito, observo que o valor dos honorários sofreu um exorbitante acréscimo (R$30.000,00), além disso, também apontou demora na produção da prova, com o requerimento de 90 dias para entrega do laudo. Em que pese o parágrafo 3o do art. 382, Código de Processo Civil preveja que os interessados postulem pela produção de prova no mesmo procedimento, tal situação não é permitida quando a produção conjunta acarretar excessiva demora. Considerando o excessivo prazo indicado pelo perito para entrega do laudo (90 dias), com a inclusão dos quesitos do requerido, e, ainda, a onerosidade da perícia, INDEFIRO os quesitos apresentados pelo requerido na petição de ID 175714730. Desse modo, a perícia deve se limitar a responder os quesitos apresentados pelo autor. Intime-se o perito da presente decisão, bem como para iniciar os trabalhos. Advirta-se o perito dos termos da decisão de ID 171873617, quanto à intimação das partes e o prazo para entrega do laudo. Expeça-se alvará em favor do perito de 50% dos honorários, nos termos da decisão de ID 175562741. Int. Inconformados, aduzem os recorrentes que não se pode dar interpretação literal ao art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da isonomia e do devido processo legal. Asseveram que os quesitos formulados pelos requeridos possuem relação com a perícia postulada, e que o excesso de prazo e o aumento da onerosidade não são argumentos idôneos para indeferi-los, uma vez que objetivam provar que os tanques não trazem qualquer risco à estrutura do condomínio. Quanto ao perigo da demora, esclarecem que a perícia será realizada sem os quesitos formulados pelos requeridos. Pedem a concessão de efeito suspensivo e a tutela de urgência para deferir os quesitos apresentados pela parte recorrente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se da inicial da medida cautelar de produção antecipada de provas da origem, que o autor pretende cobrar judicialmente “reparação por supostos danos causados pela construção da estação de tratamento da água de reuso que foi realizada de forma fraudulenta contra os condôminos, bem como por supostos danos causados pela construção de tanques de armazenamentos com capacidade superior à comportada pela estrutura predial conforme as plantas do condomínio e conforme a própria edificação entregue pela construtora.” Para tanto, ajuizou o procedimento para requerer a produção de prova pericial, a fim de comprovar a real capacidade volumétrica útil dos três tanques reservatórios para captação de água da estação de tratamento de reuso. Em decisão de ID 171873617, o Juízo a quo deferiu a perícia requerida, a fim de “verificar a capacidade volumétrica útil dos três tanques reservatórios existentes para a captação de água da estação de tratamento de reuso, bem como esclarecer se a construção dos tanques põe em risco ou compromete a estrutura física do prédio”. O perito manifestou-se para informar os honorários totais de R$ 4.766,62 (quatro mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) correspondes a oito horas e meia de trabalho técnico, somados às despesas de escritório e registro do laudo no CREA-GO-ART. Intimados, os réus/agravantes apresentaram 28 quesitos, os quais compreendem questionamentos acerca da: responsabilidade dos requeridos pela obra, descrição do funcionamento da estação de tratamento; quando ocorreu a construção da estrutura; se a escavação durante a execução dos reservatórios resultou em sujeiras nos espaços adjacentes; a relação entre as estruturas dos tanques e a estrutura da edificação do condomínio; se o concreto e a armação são condizentes com as normas legais e a estrutura da obra; se há alguma manifestação patológica na estrutura do condomínio em que a causa esteja relacionada a estação de tratamento; se há no tanque material corrosivo que coloque em risco a estrutura da edificação ou dos tanques; quais os parâmetros de segurança de uma estação de tratamento de água de reuso; se o uso de cadeado na porta de acesso da estação coloca em risco moradores ou a estrutura da edificação, dentre outros. Intimado novamente para se manifestar, o perito judicial apresentou nova proposta de honorários totais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e prazo de 90 (noventa) dias para a entrega do laudo. O diploma processual civil autoriza que os interessados possam requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. Confira-se: Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. A doutrina abalizada de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Ney esclarece o referido dispositivo legal: “• § 3.o: 7. Provas por interessados. Outras pessoas que tenham interesse podem produzir provas ligadas ao mesmo fato. O interesse mencionado pelo parágrafo em questão é processual, já que não se pode apenas “aproveitar” o procedimento já instaurado, mas sim facilitar a produção da prova, o que evitaria a produção de provas em eventual ação para discussão do fato probando, economizando tempo. • § 3.o: 8. Provas por interessados. Excessiva demora. Também em função dessa necessidade de economia de tempo, a produção da prova por outras pessoas que não o requerente originário só pode ser feita se não alongar excessivamente o trâmite do procedimento de produção antecipada de provas. Mas o juiz deve avaliar o efetivo ganho de tempo com a produção antecipada e com a produção na fase probatória da ação que discute o fato: pode ser que o simples fato de uma prova difícil e longa ser produzida em conjunto com a de outro fato conexo seja um ganho de tempo, por evitar novo deslocamento de testemunhas, novo trabalho do perito etc.”1 De um juízo de cognição sumária, verifico que o fundamento adotado pelo Juízo a quo está em consonância com a legislação vigente, eis que os requisitos formulados pela parte demandada acarretam patente aumento do tempo a ser despedido na perícia, além de se vislumbrar a impertinência de alguns desses quesitos, o que se assinala apenas a título de argumentação, porquanto refoge o objeto de exame da presente decisão. Além disso, não se vislumbra prejuízo ao direito de ampla defesa e ao contraditório, pois os questionamentos formulados pelo Juízo e pela parte autora, a princípio, atendem de forma específica ao ponto central dos fatos alegados, qual seja, “a construção dos tanques põe em risco ou compromete a estrutura física do prédio“, sem prejuízo de os réus, caso entendam pertinente, requererem a produção de prova na extensão pretendida em eventual e futura ação litigiosa. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador 1 In Código de Processo Civil comentado. E-book. Ed. 2023. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.84. Acesso em 18.03.2024.